Tribunal: TJES
Processo: 5022123-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022123-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI PEDRO DOS SANTOS
RECORRIDO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em suma, narra o autor na peça exordial que teria sido lesado ante ao que foi pactuado com as empresas rés. Aduz que firmou contrato no dia 3/06/2019 junto à empresa Hoken (HK Club) e, logo após em 18/06/2019 a empresa supostamente teria anunciado a fusão com a empresa ArbCrypto. Alega que não teria recebido os valores e bonificações que lhes foram prometidos. Diante disso, requer que seja a presente ação julgada em conexão ao processo nº 5003 190 78. 2020.8.08.0035, seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, sejam as rés condenadas, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais lucros cessantes, Danos morais, comissionamento, bonificação não pagos na Quantia de R$41.800,00.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil por entender que a parte recorrente não trouxe aos autos provas mínimas do alegado.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3873436) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito do requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, não sendo caso, portanto, de deferir indenização por danos morais ou materiais.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que firmou contrato no dia 3/06/2019 junto à empresa Hoken para exercer a função de consultor de vendas, porém, em 18/06/2019 a empresa supostamente teria anunciado sua a fusão com a empresa ArbCrypto, não arcando com os valores e bonificações que supostamente teriam sido pactuados inicialmente.

analisando detidamente os documentos juntados aos autos, resta claro que o autor não faz prova mínima de que possui relação jurídica com as recorridas, não trazendo aos autos cópia de contrato de prestação de serviços que possa comprovar a vinculação. Ademais, apesar de alegar o despendimento de valores relativos a compra de materiais e produtos, não junta aos autos quaisquer comprovantes que possam embasar a narrativa.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)